Tribunal: TJES
Processo: 5003012-06.2021.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão julgador: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Cédula de Crédito Bancário
Data de julgamento: 2023-03-06

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5003012-06.2021.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: BANCO DE DESENVOLVIMENTO DO ESPIRITO SANTO S/A
AGRAVADO: LUCAS ANDRADE CANAS 12931930709 e outros (3)
RELATOR(A
):ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA

Composição de julgamento: 020 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Relator / 001 - Gabinete Des. MANOEL ALVES RABELO - MANOEL ALVES RABELO - Vogal / 012 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

QUARTA CÂMARA CÍVEL

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5003012-06.2021.8.08.0000

AGRAVANTE: BANCO DE DESENVOLVIMENTO DO ESPÍRITO SANTO S/A

AGRAVADOS: LUCAS ANDRADE CANAS E OUTROS

RELATOR: DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

VOTO

Trata-se de Agravo de Instrumento em razão da decisão que se encontra reproduzida no ID 1318765, por meio da qual o MM Juiz da 11ª Vara Cível de Vitória indeferiu o pedido do exequente (ora Agravante) de inscrição do nome dos executados no CNIB e de expedição de ofício à STN e ao CNSEG, determinando, por consequência, a suspensão da execução por não ter sido localizado nenhum patrimônio penhorável.

Em suas razões recursais (ID 1318763) o Banco/Agravante pugna pela reforma da decisão para que seja determinada expedição de ofício à STN e ao CNSEG, bem como para que seja determinada a indisponibilidade de bens por meio do CNIB.

Pois bem. Relativamente à matéria, em casos análogo ao dos presentes autos, a Egrégia Quarta Câmara Cível deste Tribunal já decidiu que:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. INSCRIÇÃO DO NOME DO DEVEDOR NA CENTRAL NACIONAL DE INDISPONIBILIDADE DE BENS (CNIB) E SERASA. POSSIBILIDADE. DECISÃO REFORMADA. RECURSO PROVIDO. 1. No tocante ao pedido de inscrição do Agravado na Central Nacional de Indisponibilidade de Bens (CNIB), o caso concreto também autoriza a sua utilização, sobretudo diante das várias medidas já adotadas no feito executivo originário que não lograram êxito para a satisfação do crédito (BACENJUD E RENAJUD). [...] Recurso provido. (TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 035199004587, Relator: ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 16/12/2019, Data da Publicação no Diário: 30/01/2020)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. DECISÃO QUE INDEFERE MEDIDAS COERCITIVAS. SUSPENSÃO CNH. CANCELAMENTO CARTÕES DE CRÉDITO. INDISPONIBILIDADE DE BENS NO CNIB. CONSULTA NO INFOJUD. ESGOTAMENTO DE DILIGÊNCIAS. DESNECESSIDADE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. O Código de Processo Civil prevê, em seu art. 139, inciso IV, a possibilidade de adoção de medidas coercitivas atípicas caso sejam infrutíferas as tentativas de localização de bens para a satisfação do credor. 2. A suspensão da CNH (Carteira Nacional de Habilitação) e o cancelamento dos cartões de crédito são medidas demasiado extremas e desproporcionais, mesmo porque as medidas previstas no art. 139, inc. IV, do CPC, não servem como punição ao devedor, mas tão somente funcionam como um meio de coerção para se tentar assegurar o cumprimento da obrigação. 3. O art. 782, § 3º do novo CPC permite que após iniciada a execução, exaurido o prazo para o cumprimento da obrigação pela parte devedora/executada, o juiz, a requerimento do exequente, possa determinar medidas que garantam o efetivo cumprimento da obrigação, como a inscrição do agravado na Central Nacional de Indisponibilidade de Bens (CNIB). 4. O STJ vem garantindo a utilização do sistema INFOJUD nos processos de execução, independentemente do esgotamento de outras diligências, para possibilitar a busca de bens passíveis de penhora, visando à celeridade e efetividade do processo. 5. Recurso parcialmente provido. (TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 056199000094, Relator: JORGE DO NASCIMENTO VIANA, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 19/04/2021, Data da Publicação no Diário: 17/05/2021)

Assim, revela-se plenamente possível a inscrição dos Agravados na Central Nacional de Indisponibilidade de Bens (CNIB), tal qual requerido pelo Exequente/Agravante, mormente ao se considerar que foram tentados diversos meios de localização de bens dos devedores no processo principal – tais como BANCEJUD, RENAJUD e INFOJUD – sem, contudo, obter sucesso.

Em relação ao pedido de expedição de ofício à STN (Secretaria do Tesouro Nacional) entendo que não há motivos para deferir tal requerimento, considerando que o sistema BACENJUD (atualmente denominado de SISBAJUD) já contempla a busca para títulos públicos.

Da mesma forma, o pedido de expedição de ofício à CNSEG (Confederação Nacional das Empresas de Seguros Gerais, Previdência Privada e Vida, Saúde Suplementar e Capitalização) não merece guarida, tendo em vista que a confederação informa que não detém qualquer informação sobre a contratação de seguros, plano de previdência privada e título de capitalização.

Face o exposto,
CONHEÇO E DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao presente recurso para deferir parcialmente o pedido liminar aduzido nos autos do processo principal e determinar a realização da inscrição dos nomes dos Executados/Agravados na Central Nacional de Indisponibilidade de Bens (CNIB).

É como voto.

VOTOS VOGAIS
001 - Gabinete Des. MANOEL ALVES RABELO - MANOEL ALVES RABELO (Vogal)
Acompanhar
012 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. INSCRIÇÃO DO NOME DOS DEVEDORES NA CENTRAL NACIONAL DE INDISPONIBILIDADE DE BENS (CNIB). POSSIBILIDADE. EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO À STN E CNSEG. DESNECESSIDADE. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. “O art. 782, § 3º do novo CPC permite que após iniciada a execução, exaurido o prazo para o cumprimento da obrigação pela parte devedora/executada, o juiz, a requerimento do exequente, possa determinar medidas que garantam o efetivo cumprimento da obrigação, como a inscrição do agravado na Central Nacional de Indisponibilidade de Bens (CNIB)” (TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 056199000094, Relator: JORGE DO NASCIMENTO VIANA, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 19/04/2021, Data da Publicação no Diário: 17/05/2021). 2. Em relação ao pedido de expedição de ofício à STN (Secretaria do Tesouro Nacional) não há motivos para deferir tal requerimento, considerando que o sistema BACENJUD (atualmente denominado de SISBAJUD) já contempla a busca para títulos públicos. 3. Da mesma forma, o pedido de expedição de ofício à CNSEG (Confederação Nacional das Empresas de Seguros Gerais, Previdência Privada e Vida, Saúde Suplementar e Capitalização) não merece guarida, tendo em vista que a confederação informa que não detém qualquer informação sobre a contratação de seguros, plano de previdência privada e título de capitalização. 4. Recurso conhecido e parcialmente provido.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.